Tribunal: TJMT
Processo: 1011638-64.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011638-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), MARCIO EDERSON HERTEL - CPF: 009.395.661-41 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AIRTON SZULCZEWSKI - CPF: 188.569.000-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA FERREIRA SZULCZEWSKI - CPF: 169.339.988-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MURILLO ORLANDI - CPF: 116.988.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE MARIA RODRIGUES ORLANDI - CPF: 795.595.227-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR CONCEDIDA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - De acordo com o art. 296 do Código de Processo Civil, é possível revogar ou modificar, a qualquer tempo, a tutela provisória, desde que haja modificação posterior da situação fática/probatória existente antes do deferimento/indeferimento da medida.

II - Não há nenhum fato novo que recomende a revogação da decisão e a paralisação das obras de construção da linha de distribuição de energia que, como mencionado na decisão de base, trará inúmeros benefícios à região onde estão localizados os municípios de Aripuanã e Colniza/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCIO EDERSON HERTEL
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa de n. 1000596-79.2021.8.11.0088, ajuizada por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência concedida à agravada.

Para tanto, o agravante alega que existe um aeródromo na propriedade rural em que busca a constituição da faixa de servidão e que a linha de transmissão implicará comprometimento de parte da área em que se pretende instituir a servidão administrativa.

Pondera que a pista de aviação foi homologada perante a autoridade administrativa federal responsável e que tanto o agravante como a comunidade local a utilizam corriqueiramente, de modo que a continuação das obras ocasionará riscos para a utilização da referida pista de aviação.

Aduz que a Portaria n. 751/SAGA, de22/11/2021, do Instituto de Cartografia Aeronáutica, do Comando da Aeronáutica, veda a construção de obstáculos em torno do aeródromo em questão, sendo este mais um motivo a ensejar a revogação da liminar deferida na origem.

Afirma que a agravada tem extrapolado os limites da passagem, posto que transformou outras áreas da fazenda em canteiros de obra.

Sob tais argumentos, pugna pela imediata paralisação das obras de

construção da linha de distribuição de energia elétrica em seu imóvel.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido, nos termos da decisão de id. 131845697.

Interposição de Agravo Interno pelo recorrente, conforme petição acostada à id. 133107664.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento à id. 135392662, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão proferida pelo juízo singular que indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência concedida à agravada.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019) (g.n.)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sabe-se, ainda, que de acordo com o art. 296 do Código de Processo Civil, é possível revogar ou modificar, a qualquer tempo, a tutela provisória, desde que haja modificação posterior da situação fática/probatória existente antes do deferimento/indeferimento da medida.

No caso dos autos, considerando que a autora, ora agravada, demonstrou a probabilidade do direito ao evidenciar que Resolução Nº 8.879/2020, publicada no Diário Oficial da União – edição n. 102, a qual o Diretor – Geral da ANEEL, sob o processo n. 48500.002439/2020-14, declarou a utilidade pública das áreas a serem atingidas pela construção da linha de distribuição a ser realizada pela requerida, entre os municípios de Aripuanã e Colniza, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação no abastecimento de energia elétrica em ambas as cidades mencionadas, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que os requeridos ou terceiros desobstruíssem a passagem para a continuidade das obras de construção da linha de distribuição de energia no imóvel descrito na inicial, sob pena de cominação de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais).

O agravante requereu a sua habilitação no processo como assistente litisconsorcial, sob a alegação de que seria ele o atual proprietário da Fazenda Boa Vista e requereu a revogação da decisão que deferiu a tutela antecipada, afirmando que há proibição expressa que linhas de transmissão de energia sejam construídas sobre aeródromos e aeroportos.

O juízo singelo admitiu o requerente como assistente litisconsorcial, todavia, indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência outrora deferida, por entender ainda presentes os requisitos da tutela judicial requestada pela autora, ora agravada.

Nesse passo, não obstante os argumentos vertidos nas razões recursais, não há nenhum fato novo que recomende a revogação da decisão e a paralisação das obras de construção da linha de distribuição de energia que, como mencionado na decisão de base, trará inúmeros benefícios à região onde estão localizados os municípios de Aripuanã e Colniza/MT.

Fredie Didier Jr, Paula S. Braga e Rafael A. Alexandrino, ao discorrerem acerca da possibilidade de se modificar ou revogar a tutela provisória a qualquer tempo, afirmam que exige-se “que tenha ocorrido alguma alteração posterior no estado de fato – afinal a medida é concedida
rebus sic stantibus
-, ou o advento de novo elemento probatório, que tenha tornado inexistente algum dos pressupostos outrora existente.” (DIDIER JR, Fredie, Paula S.Braga e Rafael A. de Oliveira. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11ª Ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p.599)

Todavia, a homologação da pista de pouso existente na propriedade rural que o agravante possui a posse é datada de novembro de 2021 e a licença para a implantação da LDAT 138 kV decorre de ato administrativo lançado em data anterior, qual seja, em maio de 2021, não tendo, pois, o condão de impedir a continuidade das obras de implantação da linha de transmissão de energia elétrica.

Ademais, ainda que a construção da linha de transmissão de energia elétrica inviabilize a pista de pouso, há de se considerar, no caso concreto, a prevalência do interesse público sobre o privado, posto que se trata de prestação de serviços essenciais à população (fornecimento de energia elétrica).

De outra feita, como bem ponderado pelo juízo singular, o agravante poderá buscar a devida indenização por eventuais prejuízos decorrentes da servidão, não podendo obstaculizar o cumprimento da ordem judicial anteriormente deferida.

Assim, considerando a inexistência de fatos novos relevantes à alteração da conclusão alcançada pelo juízo singular por ocasião da concessão da antecipação da tutela, incensurável o indeferimento do pedido de revogação pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, que se faz nesta oportunidade, julgo prejudicado o agravo interno interposto à id. 133107664.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022